Tribunal: STF
Processo: Rp 1053
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-09-29
Data de publicação: 1982-09-29

Ementa:
- Argüição de inconstitucionalidade do art. 165, inc. V, do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro (Resolução n. 1, de 21.3.75), que dispõe: "art. 165 - são condições para o ingresso na magistratura de carreira: V - prova de haver completado vinte e cinco anos e de não haver  atingido quarenta anos de idade, na data da inscrição ao concurso." forma e condições de provimento de cargos art. 4., IV, da Lei n. 5.621/70), somente poderá ser regulada mediante lei de iniciativa exclusiva do Governador do Estado (art. 57, inc. V, c/c o art. 13, inc. III, da Constituição Federal). Representação julgada procedente. Decisão unânime.